Tribunal: TJES
Processo: 5026648-57.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026648-57.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO DANIEL DOS ANJOS

APELADO: DECKSON MARCELINO DOS ANJOS

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO: ACOLHIDA. MÉRITO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS RÉUS. ENDEREÇO CERTO DO IMÓVEL FORNECIDO. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE OBTENÇÃO DE DADOS CIVIS PRIVADOS DOS INVASORES. MITIGAÇÃO DO RIGORISMO FORMAL. ACESSO À JUSTIÇA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PODER-DEVER DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE IDENTIFICAÇÃO DOS OCUPANTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de reintegração de posse, em razão da ausência de qualificação completa do polo passivo e do consequente descumprimento de ordem de emenda. O autor, representado pela Defensoria Pública, justificou a impossibilidade de obtenção dos dados civis dos terceiros adquirentes face à clandestinidade do esbulho e à periculosidade das pessoas, requerendo a mitigação do rigor formal para que a identificação ocorra por meio de Oficial de Justiça. O pedido consiste no provimento do recurso para cassar a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de dados de qualificação civil dos réus enseja o indeferimento da petição inicial, quando fornecido o endereço exato do imóvel esbulhado e demonstrada a impossibilidade fática de obtenção de tais informações pelo autor hipossuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura
error in procedendo
a extinção prematura do feito por excessivo rigorismo formal, o que viola o princípio constitucional do amplo acesso à justiça, previsto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.

4. O princípio da instrumentalidade das formas autoriza a flexibilização das exigências de qualificação da petição inicial diante das peculiaridades do caso concreto.

5. O parágrafo 2º e o parágrafo 3º do art. 319 do Código de Processo Civil vedam o indeferimento da peça vestibular se for possível a citação da parte ré pelo endereço indicado ou se a obtenção de dados qualificatórios tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso ao Poder Judiciário.

6. As limitações e o déficit estrutural da Defensoria Pública impedem a realização de investigações privadas ou o acesso a bancos de dados privados sem a cooperação do Judiciário.

7. O Oficial de Justiça possui o poder-dever funcional de identificar e certificar a identidade de quem ocupa o imóvel alvo da ordem judicial, nos termos do inciso I do art. 154 e do parágrafo 1º do art. 248 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A petição inicial não deve sofrer indeferimento por falta de dados qualificatórios dos réus se constar a indicação precisa do endereço apto a viabilizar a citação da parte adversa.

2. Incumbe ao Oficial de Justiça, no cumprimento da diligência no local indicado, proceder à identificação e à qualificação completa dos corréus ali encontrados para fins de regularização processual.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal; inciso I do art. 154, parágrafo 1º do art. 248, inciso II do art. 319, parágrafo 2º do art. 319, parágrafo 3º do art. 319, parágrafo único do art. 321, inciso I do art. 330, parágrafo 1º do art. 330, inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Nenhum precedente citado.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso do apelante PEDRO DANIEL DOS ANJOS e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026648-57.2024.8.08.0012

APELANTE:
PEDRO DANIEL DOS ANJOS

APELADOS:
DECKSON MARCELINO DOS ANJOS E OUTROS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO DANIEL DOS ANJOS
contra a r. sentença do id. 19596456, que indeferiu a petição inicial, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da “Ação de reintegração de posse” ajuizada pelo apelante em desfavor de
DECKSON MARCELINO DOS ANJOS E OUTROS
.

Em seu recurso (id. 19596457), alega o apelante, em síntese, a ocorrência de “error in procedendo” por excessivo rigorismo formal e manifesta violação ao princípio constitucional do amplo acesso à justiça.

Defende a aplicação cogente e obrigatória dos parágrafos 2º e 3º do artigo 319 do CPC, destacando que a petição inicial não deve ser indeferida se for perfeitamente possível realizar a citação no endereço fornecido e se a obtenção dos dados qualificatórios confidenciais for excessivamente difícil ou impossível para a parte vulnerável.

Pugna, ao final, pelo provimento do apelo para cassar a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular processamento, com a identificação dos réus por intermédio do Oficial de Justiça.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Sem delongas, entendo, respeitosamente, que a irresignação do apelante merece acolhida.

Verifica-se que a sentença indeferiu a petição inicial, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso I e § 1º, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve a qualificação completa do polo passivo, descumprindo a ordem de emenda e contrariando a exigência imperativa prevista no art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, do compulsar dos autos e da própria narrativa contida na exordial, o apelante, ora autor em primeira instância, relata ser o legítimo possuidor histórico de um imóvel residencial situado na Rua Pingo de Ouro, nº 19, Vila Pica-Pau, Cariacica/ES, adquirido mediante instrumento particular de compra e venda no ano de 2006, e seu filho, Deckson, aproveitando-se de uma desocupação temporária do bem, ergueu uma parede divisória sem autorização e "alienou" clandestinamente metade do pavimento inferior aos terceiros Luana e Reinaldo pela quantia de R$ 4.000,00, os quais passaram a utilizar a área como depósito e negam-se a desocupá-la.

Instada a qualificar detalhadamente os adquirentes terceiros, o apelante manifestou-se justificando a impossibilidade técnica e fática de obtenção de tais dados civis privados pelo autor, haja vista cuidar-se de esbulho possessório perpetrado de forma clandestina e por pessoas das quais não tem qualquer contato e as desconhece, motivo pelo qual pugnou pela mitigação do rigorismo burocrático e pela realização de diligências em campo pelo Oficial de Justiça para a devida identificação.

Nesse cenário, a extinção prematura do feito se revela desproporcional e eivada de formalismo excessivo, ante a impossibilidade fática e a própria narrativa descrita nos autos, notadamente por se tratar de feito com atuação da Defensoria Pública, não podendo ser negligenciada por este Colegiado a notória limitação e o déficit estrutural enfrentados pelo órgão, que opera cotidianamente sob considerável sobrecarga de demandas e não dispõe de uma estrutura de investigação privada ou de convênios de acesso direto a bancos de dados que lhe permitam localizar os dados dos apontados invasores sem a devida intervenção do Judiciário.

Assim, em atenção à garantia constitucional do amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF) e do princípio da instrumentalidade das formas, possível a flexibilização para mitigar o rigorismo formalístico da qualificação exigida na petição inicial.

Destaco, ainda, os parágrafos 2º e 3º do artigo 319 do diploma processual civil, os quais dispõem,
in verbis
:

Art. 319. [...] § 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

A ausência de dados, como o CPF dos réus, não autoriza o pronto indeferimento da peça inaugural quando o autor fornece o endereço preciso apto a viabilizar a perfeita localização e citação da parte adversa (inteligência do § 2º) ou a exigência das informações impõe ao demandante uma barreira dificultosa de ser adimplida, inviabilizando o próprio exercício do direito fundamental de ação.

Ademais, é cediço que o Oficial de Justiça, no exercício de suas atribuições e dotado de fé pública, detém o poder-dever funcional de identificar e certificar a identidade de quem reside ou ocupa o local alvo da ordem judicial (art. 154, I, e art. 248, § 1º, do CPC), o que permite a posterior inclusão e regularização do polo passivo no sistema PJe sem qualquer nulidade ou prejuízo ao contraditório.

Destarte, restando cristalino que o indeferimento da exordial violou frontalmente o texto expresso dos parágrafos 2º e 3º do artigo 319 do Código de Processo Civil, a anulação da r. sentença extintiva é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença determinando o imediato retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES para o regular prosseguimento do feito, ressaltando-se que, no mandado de citação e intimação a ser cumprido no endereço do imóvel indicado na exordial, incumbe ao Sr. Oficial de Justiça, no momento da diligência, proceder à identificação e à qualificação completa dos corréus ali encontrados, certificando minuciosamente os dados para fins de regularização do polo passivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença determinando o imediato retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES para o regular prosseguimento do feito, ressaltando-se que, no mandado de citação e intimação a ser cumprido no endereço do imóvel indicado na exordial, incumbe ao Sr. Oficial de Justiça, no momento da diligência, proceder à identificação e à qualificação completa dos corréus ali encontrados, certificando minuciosamente os dados para fins de regularização do polo passivo.